Tribunal: STF
Processo: RHC 272087
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Natan Cruz dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. REQUISITO OBJETIVO. CONCURSO ENTRE CRIME COMUM E IMPEDITIVO. ANÁLISE CONJUNTA. ART. 7º DO DECRETO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento do direito ao indulto em relação às condenações por crimes patrimoniais não violentos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo concurso de crimes comum e impeditivo, a análise dos requisitos para o indulto deve ser conjunta, nos termos do art. 7º, caput, e seu parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024, ou se é possível a análise fracionada das condenações para a concessão do benefício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois os argumentos do agravante não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à impossibilidade de análise fracionada das condenações para a concessão do indulto, sendo necessário observar os requisitos de forma conjunta, conforme o art. 7º, caput, e seu parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024. 
5. A petição de agravo regimental não rebateu, com a necessária clareza e objetividade, a tese central da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos no habeas corpus, o que atrai a aplicação da Súmula 182/STJ. 
6. A repetição de alegações deduzidas no pedido inicial ou a simples menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador são insuficientes para reformar a decisão agravada, conforme disposto no artigo 1.021, § 1º, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental não provido.
(HC 1.014.972 AgRg, ministra Maria Marluce Caldas)

Em suas razões, a parte recorrente pleiteia seja reconhecido o seu direito ao indulto relativo às condenações pelos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, com base no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024. 

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento, em parecer assim  ementado: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REJEIÇÃO. CRIMES PATRIMONIAIS NÃO VIOLENTOS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. LEGALIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. SOMATÓRIO DAS REPRIMENDAS (ARTIGO 7º C/C O ARTIGO 9º, II e XV, DO DECRETO 12.338/24). PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

É o relatório.

2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.

 Inicialmente, cabe ressaltar que o entendimento desta Suprema Corte, expresso na ADI 5.874, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, é o de que “Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade”, cabendo ao “Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor”.

O Decreto Presidencial n. 12.338/2024 determina que: 

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão do Tribunal de origem, assim afastou o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício (eDoc 58):

Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo agravante. Extrai-se do decisum impugnado (e-STJ fls. 138-140):
[...]
Como se vê, o Tribunal de origem concluiu que o paciente não faz jus ao indulto, pois, conforme estabelecido no art. 9º, II, do referido decreto, era necessário ter cumprido 1/3 da pena e 2/3 da pena referente ao crime (impeditivo) de tráfico de drogas (art. 7º, parágrafo único), o que totalizaria 4 anos, 4 meses e 20 dias, o que não ocorreu. 
Em relação aos requisitos do art. 9º, XV, o acórdão impugnado destacou que um dos crimes pelos quais o paciente foi condenado diz respeito à saúde pública, sendo equiparado a hediondo, o que impossibilitaria a concessão do benefício em apreço.
[...]
Em verdade, a petição de agravo regimental deixou de rebater, com a necessária clareza e objetividade, a tese central de que, havendo concurso de crimes comum e impeditivo, a análise dos requisitos para o indulto deve ser conjunta, nos termos do art. 7º, caput, e seu parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte sobre a impossibilidade de análise fracionada das condenações para a concessão do benefício. (grifei)

Cito, em caso fronteiriço, a seguinte decisão monocrática proferida pelo ministro André Mendonça no julgamento do RHC 267.469:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SOMA DAS PENAS DE INFRAÇÕES DIVERSAS (ART. 7º). CONDENAÇÃO TAMBÉM POR CRIME NÃO PATRIMONIAL. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto, não atendido requisito essencial estabelecido no decreto, é inviável o reconhecimento do direito ao indulto pleiteado.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente